Tribunal: TJDFT
Processo: 0768600-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Banco do Brasil S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar as rés a restituírem a quantia de R$ 11.214,06 e a pagar R$ 3.000,00, a título de danos morais. Em suas razões recursais, o recorrente afirma não ter responsabilidade sobre o estelionato perpetrado em face do recorrido. Aduz que a transação foi realizada por dispositivo autorizado e com uso de senha, sem que haja falha na prestação do serviço bancário. Sustenta a inexistência de danos materiais e morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução da indenização por danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. Em seu relato inicial, o recorrido relata que recebeu uma mensagem de um escritório de advocacia, informando que teria dinheiro a receber em um processo trabalhista (ID 66924573). Para evitar o pagamento de impostos, teria que realizar um PIX para um suposto tabelião e, após, o valor reverteria à sua conta. Acrescenta que efetivou a transferência (ID 66924566), porém os fraudadores solicitaram mais dinheiro, momento em que percebeu a ocorrência do golpe.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço do banco recorrente, a fim de aferir a sua responsabilidade no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. Da análise dos autos, constata-se a ocorrência de golpe, todavia, não é possível vislumbrar falha na prestação do serviço das instituições financeiras, que apenas intermediaram a transferência solicitada pelo recorrido.
6. Com efeito, o recorrente não logrou comprovar a existência de nexo causal entre qualquer ação do banco recorrente e os prejuízos sofridos, uma vez que o contato inicial não teve relação com a instituição financeira e não há, nos autos, comprovação de que a transação destoe gravemente dos gastos usuais do consumidor. Necessário ressaltar, ainda, que a operação foi efetivada de maneira espontânea. Observa-se, portanto, que a fraude decorreu da falta de diligência do recorrido, que não adotou as cautelas necessárias para averiguar a veracidade das informações recebidas, depositando altos valores na conta de terceiro desconhecido.
7. Ademais, constata-se que o Mecanismo Especial de Devolução (MED) foi acionado pelo recorrente, porém havia valor ínfimo na conta recebedora (ID 66924572, pág. 7), levando-se que em conta que, em golpes como o objeto dos autos, o saque dos valores transferidos é feito rapidamente, a fim de possibilitar a concretização da fraude. Nesse sentido, o artigo 41-A, da Resolução no 1/2021 do Banco Central do Brasil, preconiza que “todas as devoluções realizadas no âmbito do Pix, inclusive aquelas de que trata a Seção II deste Capítulo: I - pressupõem a existência de recursos suficientes na conta transacional do usuário recebedor, nos termos do contrato mantido com o correspondente participante prestador de serviço de pagamento". Assim, uma vez que os valores são retirados das contas de destino, não é mais possível realizar o ressarcimento das quantias, como ocorreu no caso dos autos.
8. Constata-se, portanto, a existência de culpa exclusiva de terceiros (artigo 14, §3, inciso II, do CDC) que induziram o recorrido a acreditar que iria receber valores, quando, na verdade, foi vítima de golpe. Deste modo, verificada a ausência de nexo causal entre a atividade bancária e os prejuízos sofridos, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1940477.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940477, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 30.10.2024.